Tribunal: TJMT
Processo: 1023967-29.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023967-29.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO SOARES DE SOUZA - CPF: 771.429.262-87 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (AGRAVANTE), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH - CPF: 371.097.198-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo interno. protesto de título. Ausência de notificação prévia. Responsabilidade do apresentante. Dano moral
in
re

ipsa
.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto por PDTEC S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a
o recurso de
apelação cível, mantendo a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais e cancelamento de protesto de título, em razão da ausência de notificação prévia do devedor, sob o fundamento de sua responsabilidade como apresentante do título.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar (i) a ilegitimidade passiva da PDTEC S.A., sob a alegação de ser mera apresentante do título; (
ii
) a inaplicabilidade da Súmula 476 do STJ e do art. 663 do Código Civil ao caso; (
iii
) a ausência de comprovação de dano moral, defendendo que não seria
in
re

ipsa
; e (
iv
) a correção da majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
A ilegitimidade passiva da PDTEC S.A. é afastada, uma vez que a pretensão autoral se funda na ausência de notificação prévia do protesto, recaindo a responsabilidade sobre quem efetua o apontamento sem observância das formalidades legais, incluindo o apresentante do título.

4. As Súmulas 476 do STJ e 663 do Código Civil são inaplicáveis, pois a discussão não versa sobre a validade do crédito ou a legalidade do protesto em si, mas sobre a forma de sua realização, notadamente a ausência de notificação prévia, conforme Tema 921 do STJ, o que gera responsabilidade do apresentante pela regularidade do procedimento.

5. O dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) na hipótese de ausência de prévia notificação do protesto de título, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dispensando a prova do efetivo abalo ao direito à informação do consumidor.

6. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, está em conformidade com o trabalho adicional desempenhado em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O apresentante do título é responsável pela regularidade do procedimento de protesto, incluindo a notificação prévia do devedor, sendo parte legítima para figurar no polo passivo em demandas que questionam a ausência dessa formalidade. 2. A ausência de notificação prévia do protesto de título gera dano moral in
re

ipsa
, independentemente de prova do efetivo prejuízo."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 43, § 2o; Lei no 9.492/97, art. 26, §§ 1o e 2o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 921; STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 476; STJ,
AgRg
no REsp 1002684/AL.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PDTEC S.A., contra a r. decisão monocrática de Id. 268828261, proferida nos autos da Apelação Cível, interposta pela agravante em desfavor de ADRIANO SOARES DE SOUZA, negou provimento ao apelo, por entender que a sentença estava em consonância com a jurisprudência da Corte e do STJ, hipótese que autorizava o julgamento monocrático do recurso, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, reconhecendo a ilicitude da conduta das empresas de cadastro em razão da ausência de notificação prévia, o que geraria dano moral presumido, além de majorar os honorários advocatícios devidos aos procuradores da parte ré para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões recursais, a PDTEC S.A.
sustenta que a r. decisão monocrática ora agravada incorreu nos mesmíssimos equívocos de premissa verificados na r. sentença vergastada pela Apelação.

Alega
que a decisão monocrática equiparou a
PDtec
indevidamente a “órgão de proteção ao crédito” e fez remissão a jurisprudência deste E. TJMT e do C. STJ que versa sobre negativação indevida e, portanto, não é aplicável ao caso em tela, uma vez que o caso dos autos versa sobre suposta afronta ao entendimento firmado no Tema 921 do C. STJ, acerca da necessidade de esgotamento dos meios de localização para intimação do devedor antes do protesto por edital.

Aduz que
não se trata de empresa de cobrança ou "órgão de proteção ao crédito", mas sim uma companhia privada prestadora de serviços de gestão de documentos, atuando como mera mandatária de seus clientes (instituições financeiras), sem ingerência sobre a validade dos créditos ou assunção da condição de titular do crédito.

Enfatiza que é mera apresentante do título protestado, nos termos do artigo 26, §§1o e 2o, da Lei no 9.492/97, não possuindo meios para providenciar eventual cancelamento do protesto, já que não é a titular do crédito.

Defende a incidência da Súmula no 476 do C. STJ, alegando que, na condição de mera mandatária, a
PDtec
apenas responderia por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolasse os poderes de mandatário, o que não ocorreu no caso.

Afirma
, ainda, a aplicação do artigo 663 do Código Civil, segundo o qual, atuando a Agravante em nome e nos interesses da Aymoré, esta última seria a única responsável perante o Agravado pelos alegados transtornos.

Expõe
que não há relação de consumo direta ou indireta mantida entre as partes, afastando a aplicação do CDC e, consequentemente, a responsabilidade objetiva ou solidária da agravante.

Destaca que não há que se falar em ocorrência de quaisquer danos morais, muito menos in
re

ipsa
, visto que o protesto foi validamente apresentado e cabia ao Agravado comprovar os supostos abalos, ônus do qual não se desincumbiu.

Pede, pois, a reconsideração da decisão monocrática para que a Apelação seja provida, resultando na extinção da ação de origem por ilegitimidade passiva da agravante ou, subsidiariamente, na improcedência total do pedido em relação à PDTEC, com condenação do agravado em custas e honorários.

O a
grav
ado apresentou contrarrazões
(Id.
278605892
)
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme retratado na decisão do recurso de apelação
Adriano Soares de Souza ajuizou ação de indenização por danos morais contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Portal de Documentos S.A. (atual apelante/agravante), alegando protesto indevido de seu nome sem prévia notificação. Requereu, liminarmente, a suspensão do protesto e, no mérito, sua confirmação e a condenação das empresas por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o cancelamento do protesto e condenando as requeridas a pagar R$ 3.000,00 por danos morais.

A controvérsia central do presente agravo interno reside na análise da correção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da PDTEC S.A., mantendo a condenação por danos morais decorrentes de protesto de título sem a devida notificação prévia do devedor.

Não merece prosperar a insurgência da Agravante.

Inicialmente, sustenta
a Agravante sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de ser mera apresentante do título e não credora ou órgão de proteção ao crédito. Contudo, conforme corretamente assentado na decisão monocrática, a pretensão autoral não se baseia na discussão do débito em si ou na validade do título, mas sim na ausência de notificação prévia do devedor antes do protesto. Nesses casos, a responsabilidade recai sobre aquele que efetua o apontamento do protesto sem a observância das formalidades legais, o que inclui o apresentante do título.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REDUÇÃO INDEVIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (SÚMULA 54 DO STJ) – RECURSO NÃO PROVIDO. O órgão de proteção ao crédito pode ser responsabilizado por atos referentes à comunicação, manutenção ou exclusão do nome do consumidor do cadastro negativo. A inscrição em cadastro restritivo de crédito sem notificação prévia configura ato ilícito passível de reparação por danos morais. Não comporta redução o montante indenizatório fixado em consonância com o que tem estipulado este Tribunal e admitido o STJ como razoável. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são aplicados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
(TJ-MT 10154642620218110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

A PDTEC S.A., ao figurar como apresentante no instrumento de protesto, assume a responsabilidade pela observância das regras para o ato, incluindo a diligência na notificação do devedor.

Assevera a inaplicabilidade da Súmula 476 do STJ e do art. 663 do Código Civil. Contudo, tais dispositivos tratam da responsabilidade do endossatário-mandatário por protesto indevido de título de crédito ou do mandatário que age em nome do mandante.

No presente caso, a discussão não é sobre a validade do crédito ou a legalidade do protesto em si, mas sim sobre a forma
como este foi realizado, especificamente a ausência de notificação prévia.

A responsabilidade da PDTEC S.A. decorre da sua atuação como apresentante do título, incumbindo-lhe zelar pela regularidade do procedimento, especialmente no que tange à notificação do devedor, conforme o Tema 921 do STJ.

A falha nesse procedimento, por omissão ou negligência, gera a sua responsabilidade, ainda que solidária com o credor.

Aduz
a Agravante que a decisão monocrática aplicou indevidamente a jurisprudência relativa à negativação em órgãos de proteção ao crédito. Todavia, a fundamentação da decisão agravada, ao fazer referência ao art. 43, §2o, do CDC e à Súmula 359 do STJ, o fez por analogia e em observância ao princípio da máxima efetividade da proteção do consumidor.

A essência do direito à informação e à prévia comunicação de atos que restringem o crédito é comum tanto à negativação em cadastros de inadimplentes quanto ao protesto, que também gera restrição. A finalidade é a mesma: oportunizar ao devedor o adimplemento da obrigação ou a contestação antes da consolidação do ato restritivo, evitando prejuízos e constrangimentos desnecessários.

A própria decisão monocrática citou a Súmula 359 do STJ com a ressalva de que "
c
abe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
"
, o que, por extensão, pode ser aplicado ao apresentante do título em caso de protesto.

Enfatiza a Agravante a ausência de comprovação do dano moral, defendendo que não seria
in
re

ipsa
.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de prévia notificação da inclusão em cadastro de inadimplentes ou do protesto de título, quando exigível, gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando a prova do efetivo abalo, uma vez que tal conduta viola o direito fundamental do consumidor à informação e acarreta constrangimento presumível.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
( REsp
1.059.663/MS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 17/12/2008).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgRg
no REsp 1002684/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgamento em 05/05/2016,
DJe
de 17/05/2016).

A decisão monocrática está em perfeita consonância com este entendimento, motivo pelo qual deve ser mantida.

A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, também se mostra adequada, considerando o trabalho adicional em sede recursal.

Em suma, a decisão monocrática analisou a matéria de forma exaustiva e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a responsabilidade do apresentante do título em caso de protesto sem prévia notificação, bem como sobre a configuração do dano moral
in
re

ipsa
. Os argumentos trazidos no Agravo Interno não inovam e não são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo
incólume
a r. decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025